Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-83.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013506-83.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), MAYARA MATIAS VASCONCELOS RODRIGUES - CPF: 124.138.667-60 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), R. CALGARO & CIA LTDA - CNPJ: 04.304.238/0001-61 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - CPF: 837.713.797-68 (ADVOGADO), RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), R. CALGARO & CIA LTDA - CNPJ: 04.304.238/0001-61 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO CRUZADOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela embargante quanto pelos embargados, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe a existência de uma parte vencedora no recurso, o que não ocorre quando há recursos cruzados e ambos são desprovidos.

Configura-se situação de sucumbência recíproca em grau recursal quando ambas as partes têm seus recursos desprovidos, não havendo vencedor na fase recursal que justifique a majoração de honorários.

Não há omissão no acórdão quando a não fixação de honorários advocatícios recursais decorre da aplicação correta das normas processuais ao caso concreto, considerando a peculiaridade da situação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Em casos de recursos cruzados em que ambos são desprovidos, não cabe a majoração dos honorários advocatícios para qualquer das partes, pois configura-se situação de sucumbência recíproca em grau recursal.

A aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de uma parte vencedora no recurso, não havendo omissão quando o acórdão deixa de fixar honorários recursais em situação de recursos cruzados ambos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

ED

101
3506-83.2024.8.11.0040

TOKIO MARINE SEGURADORA S
.A. X RAFAELA CALGARO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela embargante quanto pelos embargados.

A embargante alega omissão no julgado, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC. Argumenta que atua diligentemente no feito, fazendo jus à majoração da verba honorária em quantia condizente com o trabalho desempenhado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do § 2º e §11º do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Contudo, não assiste razão à embargante.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que "o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

A interpretação sistemática do dispositivo legal indica que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe a existência de uma parte vencedora no recurso. No caso em análise, verifica-se uma situação peculiar, pois foram interpostos recursos por ambas as partes, e ambos foram desprovidos.

A embargante, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, apesar de ter sido vencedora na ação principal, teve seu próprio recurso de apelação desprovido, não obtendo êxito na pretensão recursal específica (que versava sobre o termo inicial dos juros de mora). Ao mesmo tempo, o recurso dos embargados também foi desprovido.

Configura-se, portanto, uma situação de sucumbência recíproca em grau recursal, em que nenhuma das partes pode ser considerada integralmente vencedora na fase recursal. Nesse contexto, não há omissão no acórdão ao não fixar honorários advocatícios recursais, pois a própria embargante não foi vencedora em seu recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de recursos cruzados em que ambos são desprovidos, não cabe a majoração dos honorários advocatícios para qualquer das partes, pois não há vencedor na fase recursal.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois a não fixação de honorários advocatícios recursais decorreu da aplicação correta das normas processuais ao caso concreto, considerando a peculiaridade da situação de recursos cruzados ambos desprovidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso em análise, a embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Contudo, não assiste razão à embargante.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que "o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

A interpretação sistemática do dispositivo legal indica que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe a existência de uma parte vencedora no recurso. No caso em análise, verifica-se uma situação peculiar, pois foram interpostos recursos por ambas as partes, e ambos foram desprovidos.

A embargante, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, apesar de ter sido vencedora na ação principal, teve seu próprio recurso de apelação desprovido, não obtendo êxito na pretensão recursal específica (que versava sobre o termo inicial dos juros de mora). Ao mesmo tempo, o recurso dos embargados também foi desprovido.

Configura-se, portanto, uma situação de sucumbência recíproca em grau recursal, em que nenhuma das partes pode ser considerada integralmente vencedora na fase recursal. Nesse contexto, não há omissão no acórdão ao não fixar honorários advocatícios recursais, pois a própria embargante não foi vencedora em seu recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de recursos cruzados em que ambos são desprovidos, não cabe a majoração dos honorários advocatícios para qualquer das partes, pois não há vencedor na fase recursal.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois a não fixação de honorários advocatícios recursais decorreu da aplicação correta das normas processuais ao caso concreto, considerando a peculiaridade da situação de recursos cruzados ambos desprovidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026